Tribunal: TJES
Processo: 5001586-90.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001586-90.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE CABRAL DE SOUZA DELESPOSTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001586-90.2025.8.08.0008

RECORRENTE: SOLANGE CABRAL DE SOUZA DELESPOSTE;

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO;

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. BARRA DE SÃO FRANCISCO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO INICIAL. POSSESSORA DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO ATO DA POSSE. ART. 7º, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 013/2009. DIREITO AO NÍVEL V. DISTINÇÃO TÉCNICA ENTRE ENQUADRAMENTO INICIAL E PROGRESSÃO FUNCIONAL. VEDAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO RESTRITA À PROGRESSÃO POR MÉRITO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E À ISONOMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Em síntese, a controvérsia central gira em torno de se o enquadramento em nível superior no ato da posse configura
"ingresso direto"
ou
"progressão funcional"
. Enquanto o Juízo de primeiro grau entende que qualquer mudança de nível é vedada durante o estágio probatório, a Recorrente argumenta que o direito ao nível superior nasce no momento da investidura.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inaugural.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, SOLANGE CABRAL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

1. FUNDAMENTAÇÃO

A lide versa sobre o direito da Recorrente, aprovada em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB), a ser enquadrada inicialmente no Nível V da carreira, em razão de possuir título de pós-graduação
lato sensu
no momento de sua posse, ocorrida em 01/02/2024.

O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a pretensão configuraria progressão funcional durante o estágio probatório (vedada pela Lei Complementar nº 103/2023) e que admitir a posse em nível diverso do previsto no edital (Nível IV) violaria a isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório. O Município, em sede de contrarrazões, defende a sentença e alega, ainda, que a autora tenta se valer de um vínculo temporário anterior para obter vantagem no vínculo estatutário efetivo.

Enfrentando o mérito e todas as teses ventiladas,
entendo que assiste plena razão à Recorrente.

A Lei Complementar Municipal nº 013/2009, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério de Barra de São Francisco, estabelece expressamente em seu art. 7º,
caput
:

"Art. 7º. Ao professor ingressante será atribuído o nível correspondente à maior habilitação por ele adquirida no ato da posse, sendo a pós-graduação específica na área de atuação de seu cargo, desde que a pós-graduação não seja pré-requisito."

A referida norma não institui uma "progressão funcional", mas sim uma regra de
enquadramento inicial por titulação
. Ao apresentar o diploma de pós-graduação
lato sensu
no ato de sua investidura, o servidor tem o direito líquido e imediato de iniciar sua carreira no Nível V, conforme a estrutura prevista no art. 6º, alínea "e", da mesma lei.

A alteração promovida pela Lei Complementar nº 103/2023, que incluiu o parágrafo único ao art. 7º, dispõe textualmente:
"Durante o período de estágio probatório o ingressante no serviço público não faz jus à
progressão por mérito
."
Há de se fazer a devida distinção técnica:
enquadramento inicial
e
progressão por mérito
são institutos jurídicos distintos.
A progressão por mérito pressupõe a avaliação de desempenho do servidor no efetivo exercício do cargo ao longo do tempo. Naturalmente, essa evolução horizontal ou vertical é incompatível com o estágio probatório, que é justamente o período de avaliação de aptidão. Por outro lado, o enquadramento do
caput
é um ato vinculado e objetivo que ocorre no
ato da posse
, balizado unicamente pela escolaridade ostentada. A lei veda a progressão posterior por mérito, mas não revoga a regra do
caput
que define o ponto de partida remuneratório.

Quanto à alegada ofensa à vinculação ao Edital e à isonomia suscitada na r. sentença, melhor sorte não socorre ao ente municipal. O próprio Edital nº 01/2022, em seu item 1.9, adverte que
"os candidatos aprovados [...] reger-se-ão pelas disposições da Lei Complementar nº 004/1991 e suas alterações, bem como pelas demais normas legais"
. Se a lei de regência da carreira determina o enquadramento pela maior titulação aplicável a
todos
os candidatos na mesma situação, inexiste ofensa à isonomia; ao contrário, cumpre-se o princípio da legalidade estrita.

Por fim, afasto o argumento do Município de que a autora estaria transpondo direitos de um vínculo precário (designação temporária) para o estatutário. A documentação acostada pela autora evidenciando que já atuou como PEB-V em contrato temporário anterior serviu tão somente como reforço probatório – fato incontroverso – de que
ela já possuía a qualificação exigida
antes da posse. O direito ao enquadramento atual não decorre do contrato extinto, mas da apresentação da titulação acadêmica válida perante a Administração no ato da investidura efetiva.

Negar o enquadramento à servidora devidamente qualificada configura violação frontal ao regramento da carreira (Art. 7º da LC 013/2009) e aos princípios da valorização profissional preconizados no diploma municipal, gerando, inclusive, enriquecimento sem causa para a Administração.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de piso, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a)
Determinar que o Município de Barra de São Francisco realize a reclassificação (enquadramento) imediata da Recorrente para o cargo de Professor de Educação Básica,
Nível V (PEB-V)
, com efeitos jurídicos e financeiros retroativos à data de sua posse (01/02/2024).
b)
Condenar o Recorrido ao pagamento das diferenças salariais e reflexos apurados entre a remuneração paga (Nível IV) e a devida (Nível V), desde a data da posse até a efetiva implementação em folha de pagamento. O montante deverá ser atualizado monetariamente
acrescidas de correção monetária e juros legais, conforme os parâmetros das condenações contra a Fazenda Pública.

Diante do provimento do recurso, não há condenação em custas processuais nem em honorários advocatícios sucumbenciais, em obediência ao comando do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)